Tribunal: STF
Processo: RE 93487
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. AÇÃO ORIUNDA DE
TRANSPORTE MARITIMO (ART. 275. H DO CPC). REGIMENTO INTERNO, ART.
308, V. - NAS CAUSAS SUJEITAS AO RITO SUMARISSIMO, COMO AQUELAS
ORIUNDAS DE TRANSPORTE MARITIMO, INCIDE A VEDAÇÃO DO REGIMENTO,
IMPEDINDO A VIA EXTRAORDINÁRIA, AINDA QUE SE NÃO TENHA CUMPRIDO O
RITO PROCESSUAL LEGALMENTE CABIVEL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
CONHECIDO.